Tribunal: TJBA
Processo: 8041585-12.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041585-12.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANAEDNA LOPES FRANCA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO, BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA. PROFESSORADA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO. DIFERENÇA DEVIDA DESDE A IMPETRAÇÃO DOMANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O IMPETRADO PROMOVA A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL NO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitam-se as preliminares. No mérito, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria nº 67 de 04 de fevereiro de 2022, foi fixado em R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para jornada de 40h (quarenta horas), e que o pagamento a menor viola direito líquido e certo constante na legislação. O piso salarial do professor está expressamente previsto no artigo 206 da Constituição Federal. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2022 nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsídio o valor inferior a R$ 3.845,63(três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Consoante se vê nos contracheques da impetrante, admitida no serviço público em 01.08.1982, cujo salário-base em janeiro de 2022 era no importe de R$ R$ 2.059,03 (dois mil, cinquenta e nove reais e três centavos), necessário se faz o reajuste nos proventos da impetrante (ID. 35423435). Concessão da segurança para implementar a paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, para garantir a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, proporcional às respectivas jornadas de trabalho, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8041585-12.2022.8.05.0000, impetrante ANAEDINA LOPES FRANCA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .